Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção do acórdão para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC).
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.
4. Apelação conhecida e provida em parte.